Tribunal: STF
Processo: HC 100793
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EXPULSÃO – CÔNJUGE BRASILEIRO. O óbice à expulsão, previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 75 da Lei nº 6.815/80, pressupõe esteja o estrangeiro casado há mais de cinco anos e, em se tratando de união estável, não haver impedimento para a transformação em casamento. 




  




EXPULSÃO – FILHO BRASILEIRO – REQUISITO LEGAL. Conforme versado na alínea “b” do inciso II do artigo 75 da Lei nº 6.815/80, a existência de filho brasileiro somente obstaculiza a expulsão quando, comprovadamente, esteja sob a guarda e dependência do estrangeiro. 




  




PORTUGUÊS COM RESIDÊNCIA PERMANENTE NO BRASIL – DIREITOS INERENTES AO BRASILEIRO – ALCANCE DO ARTIGO 12, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A eficácia do disposto no referido preceito depende de requerimento do súdito português e da aquiescência do Estado brasileiro, não operando efeitos automáticos. Precedentes: Extradição nº 890, relatada pelo Ministro Celso de Mello, no Plenário, em 5 de agosto de 2004, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de outubro de 2004.